Tribunal: TJDFT
Processo: 0752404-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. COMUNICAÇÃO. RESOLUÇÃO no 400 DA ANAC. REACOMODAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação da parte ré em danos materiais e extrapatrimoniais em razão de alegada falha na prestação do serviço aéreo.
2. Em suas razões recursais, sustenta o autor/recorrente que a companhia aérea não observou os dispositivos que versam sobre as alternativas de reacomodação em caso de alteração de voo, previstos na Resolução n. 400 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), porquanto seu pedido de reacomodação em voo com horário similar ao do seu voo cancelado, previamente informado pela companhia aérea, fora negado.
3. No caso, o autor/recorrente adquiriu passagem aérea da empresa ré/recorrida, partindo de Aracaju para Brasília, no dia 08.10.2019, às 03h10, com chegada prevista às 5h25 do mesmo dia. No entanto, conta que recebeu, no dia 04.10.2019, e-mail da companhia aérea informando que seu voo sofreria alteração em razão de ajustes na malha aérea. Sem embargo, narra o autor que as opções ofertadas não lhe atendiam, por conta de diversos compromissos profissionais que acabaria perdendo, caso aceitasse alguma delas. Narra que procurou a empresa ré, a fim de que o reacomodasse em voo operado pela LATAM, que, pela proximidade de horário com o voo originalmente contratado, lhe satisfazia. Alega que a empresa aérea, mesmo após diversos contatos, sequer apreciou seu pleito, de modo que foi obrigado a aceitar o retorno no dia 07.10.2019, para não perder compromissos agendados para o dia seguinte em Brasília.
4. Inicialmente, impende destacar que não é defeso às companhias aéreas o atraso/cancelamento/alteração de voo. Todavia, nesses casos, devem ser assegurados os direitos dos passageiros (Resolução no 400 da ANAC).
5. No presente caso, restou comprovado que houve prévia comunicação do cancelamento do voo ao consumidor, que se deu em conformidade com prazo de 72 horas estipulado no artigo 12 da Resolução no 400 da ANAC, já que realizado com cerca de 4 dias de antecedência (ID 14235700).
6. A empresa aérea procedeu prontamente à realocação do autor em voo com chegada no horário mais próximo possível da prevista originalmente. E, nesse sentido, deixou o autor de juntar aos autos qualquer prova de prejuízo causado pela referida alteração, bem como não demonstrou existir qualquer impossibilidade ou empecilho no retorno a Brasília um dia antes do previsto.
7. As provas colacionadas aos autos não são suficientes para conferir verossimilhança à alegação do autor de que possuía compromisso inadiável para os dias ofertados pela companhia aérea, tampouco há prova de que existia outro voo de outra Companhia aérea em horário similar ao do originalmente previsto.
8. Portanto, entende-se que no presente caso restou suficientemente comprovado que não houve falha na prestação do serviço da parte recorrida, tampouco ato ilícito a caracterizar dano moral indenizável.
9. Assim, embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não foi suficiente para atingir sua dignidade ou honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o autor/recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.